Tribunal: TJDFT
Processo: 0707105-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO INDEVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. MENORIDADE RELATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ.
I – Os depoimentos firmes e coerentes da vítima durante o inquérito, corroborados pelas declarações policiais em Juízo, são suficientes para confirmar a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo.
II – Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.
III – O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação ou o emprego de arma de fogo, se coeso com as demais provas dos autos.
IV – Ainda que reconhecidas circunstâncias atenuantes, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos da jurisprudência pacífica acerca da matéria, sumulada no enunciado 231/STJ, ao dispor que “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
V – Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.